Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-57.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em título executivo extrajudicial. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003007-57.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes LUIS
FERNANDO TENORIO DO AMARAL e SOLANGE CRISTINA DOS SANTOS, são
apelados MAURÍCIO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e FERNANDA RIBEIRO
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003007-57.2019.8.26.0344 - ERA
2
Apelação Cível no 1003007-57.2019.8.26.0344
Apelantes: Luis Fernando Tenorio do Amaral e Solange Cristina dos Santos
Apelados: Maurício de Almeida e Fernanda Ribeiro de Almeida
Comarca: Marília
V. 1931
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II,
ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em título executivo extrajudicial. Hipótese de não
conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
100/104), cujo relatório adoto, proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da
Comarca de Marília, que julgou extintos os embargos à execução, por perda
superveniente de objeto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil, condenando os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a
gratuidade da justiça.
Apelam os embargados (págs. 107/112), sustentando, em síntese,
que impugnaram a concessão da gratuidade de justiça aos embargantes, pois estes
não são hipossuficientes financeiramente. Aduzem que os embargantes possuem
renda superior a quatro salários mínimos mensais e negociaram imóvel de valor
superior a meio milhão de reais. Pleiteiam a revogação da gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 113/114).
Contrarrazões apresentadas (págs. 118/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003007-57.2019.8.26.0344 - ERA
3
Sobreveio manifestação dos apelados alegando insuficiência de
preparo recursal (págs. 137/138).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Trata-se de embargos à execução, com base no instrumento
particular de compromisso de compra e venda, em que os embargantes pretendem o
reconhecimento da inexigibilidade do título extrajudicial.
Assim, depreende-se que a matéria controvertida está afeta à
competência preferencial da Subseção II da Seção de Direito Privado por força do
disposto no artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial deste E. Tribunal:

“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas: [...]
II - Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e
38a, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias: : (...)
II.3 - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação
ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações
de recuperação ou substituição de título ao portador” (destaques meus).
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003007-57.2019.8.26.0344 - ERA
4

COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução hipotecária.
Execução de título extrajudicial lastreada em Instrumento Particular
de Compromisso de Compra e Venda. Competência genérica da
Subseção II de Direito Privado, consoante disposto art. 5o, II. 3, da
Resolução no 623/2013. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO,
DETERMINADA
A
REDISTRIBUIÇÃO. (TJSP; Apelação
Cível
1008658-42.2018.8.26.0009; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de
Registro: 16/05/2019 destaque meu).
Competência recursal. Embargos à execução de título extrajudicial.
Demanda de natureza exclusivamente executiva, fundada em
"Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano".
Ausência de matérias de competência das C. Câmaras da 1a
Subseção de Direito Privado. Competência da 2a Subseção de Direito
Privado (art. 5o, II.3 da Resolução TJSP no 623/2013). Precedentes.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2073464-62.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de
Registro: 22/04/2019 destaque meu).

COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
Fundamento em contrato
particular de compromisso de venda e compra de imóvel - Regra de
Competência que independe da causa ou do negócio jurídico
subjacente - Competência de uma das Câmaras que compõem a
Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça

Observância da Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso II, subitem
II.3) do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido e remessa para
redistribuição
determinada. (TJSP;
Apelação
Cível
1003956-83.2016.8.26.0248; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro:
17/04/2019 destaque meu).
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino sua
redistribuição para uma das Colendas Câmaras que integram a Segunda Subseção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (11a a 24a Câmaras e 37a e 38a).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora